Tribunal: TJSP
Processo: 1000501-15.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Apelação Cível – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. repetição de indébitos e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré e da autora - Irregularidades na medição de consumo de energia – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Documentação produzida unilateralmente –

Ementa:
Apelação Cível – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. repetição de indébitos e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré e da autora - Irregularidades na medição de consumo de energia – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Documentação produzida unilateralmente – Prova pericial realizada baseada em outros elementos, em face da não apresentação do medidor de energia ao perito – Ausência de entrega do relógio de energia pela ré que impossibilitou um maior aprofundamento pelo perito quanto a existência de fraude - Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança abusiva – Danos morais – Caracterização – Coação e ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – Indenização devida – Fixação do dano moral em R$ 5.000,00 - Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide – Sentença parcialmente reformada – Improvido o recurso do réu e provido o apelo da autora.